Tribunal: TJDFT
Processo: 0744784-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0744784-12.2024.8.07.0001 APELANTE: CELIO DE MELO COSTA APELADO: RAUL MOURA DE SA DESPACHO Ao apelante-exequente para recolher o preparo do recurso em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção, art. 1.007, § 4o, do CPC/2015. Brasília - DF, 12 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora